Tribunal: TJPA
Processo: 0005056-84.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005056-84.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005056-84.2019.8.14.0130

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS-PA

APELANTE: MARIA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. OAB/PA 27136-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/PA Nº 28.181-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA AFASTADA

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A penalidade de litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual;

2. Recurso de apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ALVES DA SILVA
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado c/c indenização por danos morais e materiais, movida em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
, que tramitou na Comarca de Ulianópolis.

Em sua exordial (ID. 6938338) a autora alegou ser beneficiaria da previdência social e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Itaú Consignado S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais
.

Após regular processamento foi proferida sentença (ID 6938351) julgando a ação improcedente, aplicando à autora multa por litigância de má-fé no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente no importe de R$11.536,40 (onze mil quinhentos trinta e seis reais e quarenta centavos).

Inconformada a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 6938353) pleiteando somente que a sentença deve ser reformada para que seja
afastada a condenação em litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 693857 -Pág. 1).

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

A apelante teve seu pleito exordial julgado improcedente, tendo lhe sido aplicada multa por litigância de má-fé em razão da sua pretensão de anular os contratos, mesmo sabendo que havia firmado estes.

A recorrente requer tão somente que seja afastada a litigância de má-fé, por ser pessoa idosa e de pouquíssimo conhecimento, não tendo agido com dolo.

Assiste razão à recorrente.

Como sabido, tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Ademais, na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Neste sentido, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pela recorrente, uma vez que a mera improcedência do seu pedido constante na exordial não decorre necessariamente na ocorrência de má-fé da parte a quando do ajuizamento do feito, não podendo a improcedência da ação ser confundida com conduta maliciosa da parte.

Ressalto que a parte apelante é idosa, beneficiária da previdência e analfabeta conforme consta em ID. 6938338 - Pág. 11, sendo parte hipossuficiente na relação de consumo com a instituição bancária apelada, dessa forma, evidente a possibilidade de a apelante ter sido mal instruída e/ou mal-informada a época da contratação dos empréstimos, razão pela qual buscou o Poder Judiciário, mesmo tendo sido concluído ao final da lide que os descontos eram válidos.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação da apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 03/10/2023